Tribunal: TJDFT
Processo: 0713514-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0713514-12.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA: As sociedades executadas Disbrave Comércio de Automóveis Ltda, CPNJ 18.376.959/0001-91, e Distribuidora Brasília de Veículos S.A, CNPJ 00.001.388/0001-45, foram reputadas citadas (ids. 48170455 e 43152627), ante o comparecimento espontâneo do sócio administrador (ID 40352265). Intime-se a Distribuidora Brasília de Veículos, por meio de carta direcionada ao endereço do seu sócio (id. 63159022), quanto à penhora de ativos financeiros. Decorrido o prazo para impugnação, expeça a secretaria ofício para a transferência dos valores bloqueados para a conta indicada pela exequente na petição de ID 61323591. A fim de evitar tumulto processual, manifeste-se a credora se tem interesse na alienação, venda em leilão ou adjudicação dos veículos penhorados nestes autos, conforme decisão de ID 44830684: placas HKN 3276 - Fiat/Palio Fire Economy; JHB7357, VW/Golf 1.6, Sportline; NGB 6522;VW/Gol 1.0, e JGP 1104,VW/Gol 1.0, com restrição de circulação (ID 44831810; inclusive para cumprir a determinação do item 5 da decisão de ID 44830684, trazendo aos autos o valor dos veículos para a avaliação, conforme cotação de mercado, comprovando o preço por meio de pesquisas realizadas nos órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação. Caso tenha interesse nos veículos penhorados, deverá ser indicado o endereço onde possam ser localizados para a remoção ao depósito público, na hipótese de leilão, ou para a entrega, se forem adjudicados. O veículo de placa JJG 6168 é objeto dos embargos de terceiro ajuizado neste Juízo, processo n. 0719577-66.2019.8.07.0007, cujo efeito suspensivo foi deferido para que não seja expropriado até ulterior deliberação naqueles autos (ID 59986134). Na hipótese de desinteresse do exequente, as restrições de circulação serão retiradas. Após, será apreciado o pedido de penhora do imóvel e de alugueres. Prazo de 15 (quinze) dias. A Agravante sustenta que, em se tratando de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, o valor da causa deve corresponder à quantia máxima fixada a título de astreintes na sentença. Requer a reforma da decisão agravada para determinar a retificação do valor da causa para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Preparo recolhido (fl. 1 ID 5430826 e ID 5430829). Sem contrarrazões (fl. 1 ID 5993866). É o relatório. Decido. As fls. 1/3 ID 18004499 e ID 18540545 as partes informam a celebração de acordo para pôr fim ao litígio, o que faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Corte de Justiça: Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença homologando o acordo celebrado entre as partes. (AGI 2016.00.2.035005-3, 4a T., Des. rel.: Arnoldo Camanho, DJe: 22/05/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator